Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-32.2025.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-32.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIVALDO DE CASTRO - CPF: 120.080.658-12 (APELANTE), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), JOAO CARLOS DE CASTRO - CPF: 079.028.108-27 (APELADO), RITA DE CASTRO - CPF: 272.247.818-86 (APELADO), FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI - CPF: 348.089.198-50 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CASTRO - CPF: 253.625.318-08 (APELADO), ALEXANDRE SALA - CPF: 358.771.218-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LIRA RIBAS - CPF: 393.159.338-00 (ADVOGADO), ROSALINA DE CASTRO - CPF: 141.209.698-78 (APELADO), ROSALINO GOMES DE CASTRO NETO - CPF: 083.968.358-88 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELANTE), EDIVALDO DE CASTRO - CPF: 120.080.658-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS DE CASTRO - CPF: 079.028.108-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO GOMES DE CASTRO NETO - CPF: 083.968.358-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA DE CASTRO - CPF: 141.209.698-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASTRO - CPF: 272.247.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.886.568-46 (APELADO), MARCOS AURELIO DE CASTRO - CPF: 253.625.318-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO
.

APELADO(S):
FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI
.

MARISA PEREIRA DE SOUZA
.

EMENTA.
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. EX-CÔNJUGE. MEAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO MONTE PARTÍVEL. RESSALVA DE DIREITO PATRIMONIAL. ESCLARECIMENTO DO ALCANCE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO contra sentença proferida em inventário que converteu o feito para o rito do arrolamento, homologou a partilha dos bens descritos nas primeiras declarações e ressalvou eventual direito de meação de MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO sobre a Fazenda Brinco de Ouro. O espólio sustenta julgamento extra petita, ilegitimidade da ex-cônjuge para integrar o inventário e impossibilidade de discussão de eventual meação nos autos sucessórios, requerendo a exclusão da ressalva constante da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ressalva de eventual direito de meação da ex-cônjuge configura julgamento extra petita ou indevida participação de terceiro no inventário; e (
ii
) estabelecer se eventual direito patrimonial da ex-cônjuge poderia alcançar os 200 hectares da Fazenda Brinco de Ouro efetivamente arrolados e partilhados no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante arrola como acervo hereditário apenas os direitos possessórios correspondentes à meação de 200 hectares da Fazenda Brinco de Ouro, delimitando expressamente o objeto da sucessão à fração patrimonial atribuída ao falecido.

Os 200 hectares submetidos ao inventário integram exclusivamente o acervo hereditário de JOÃO DE CASTRO e devem ser transmitidos aos
herdeiros, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil, inexistindo espaço para reconhecimento de meação da ex-cônjuge sobre essa mesma fração patrimonial.

A controvérsia relativa à eventual meação surge no próprio curso do inventário, em razão das discussões envolvendo o divórcio, alegada renúncia de direitos e ações judiciais relacionadas à Fazenda Brinco de Ouro, circunstância que justifica o interesse jurídico da ex-cônjuge em acompanhar o feito sucessório.

A sentença não reconhece a ex-cônjuge como herdeira, não lhe atribui quinhão hereditário e não determina partilha em seu favor, limitando-se a ressalvar eventual direito patrimonial relacionado à parcela da área não submetida ao inventário.

A redação da sentença comporta esclarecimento para afastar interpretação de que a ressalva de meação alcançaria os 200 hectares efetivamente inventariados, evitando indevida sobreposição patrimonial.

Eventual controvérsia patrimonial envolvendo a ex-cônjuge restringe-se à fração remanescente da área total da Fazenda Brinco de Ouro não submetida ao inventário, devendo ser solucionada nas vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A delimitação do monte partível pelo próprio espólio impede o reconhecimento de direito de meação da ex-cônjuge sobre a fração patrimonial expressamente atribuída ao falecido.

A ressalva de eventual direito patrimonial da ex-cônjuge não configura reconhecimento de qualidade de herdeira nem atribuição de quinhão hereditário.

O interesse jurídico da ex-cônjuge em acompanhar o inventário subsiste quando houver controvérsia sobre a delimitação do patrimônio submetido à sucessão.

Eventual discussão patrimonial relativa à parcela do imóvel não submetida ao inventário deve ser solucionada em vias próprias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.829, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DE CASTRO
contra sentença proferida nos autos do inventário dos bens deixados por
JOÃO DE CASTRO
, que converteu o feito para o rito do arrolamento e homologou a partilha dos bens descritos nas primeiras declarações, ressalvando eventual direito de meação de
MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO
sobre a Fazenda Brinco de Ouro.

Consta dos autos que o inventariante arrolou, como acervo hereditário, os direitos possessórios correspondentes à meação de 200 hectares da Fazenda Brinco de Ouro, além de um veículo Ford F-1000, propondo a divisão do patrimônio entre os sete herdeiros do falecido.

No curso do feito, instaurou-se controvérsia acerca da existência de eventual direito de meação da ex-cônjuge do falecido sobre a área rural objeto da partilha.

Ao sentenciar, o magistrado singular consignou que o casal João de Castro e Marisa Pereira de Souza de Castro havia adquirido direitos possessórios sobre área correspondente a 400 hectares da Fazenda Brinco de Ouro, observando, contudo, que o inventário abrangeu apenas os 200 hectares atribuídos ao falecido. Com fundamento nisso, homologou a partilha dos bens arrolados e ressalvou eventual direito de meação da ex-cônjuge sobre a fazenda.

Inconformado, o espólio interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer ou ressalvar direito de meação em
favor de pessoa que não ostenta qualidade de herdeira ou sucessora. Argumenta que a ex-cônjuge não poderia integrar o inventário nem participar da partilha, por ausência de interesse jurídico e legitimidade.

Afirma que eventual direito patrimonial de MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO já teria sido definido nos autos do divórcio, razão pela qual qualquer discussão envolvendo meação deveria ocorrer exclusivamente naquela demanda ou em eventual cumprimento de sentença, e não no inventário.

Aduz, ainda, que a própria sentença reconheceu situação semelhante em relação ao veículo VW/Gol discutido entre as partes, cuja controvérsia foi remetida ao juízo do divórcio, motivo pelo qual a mesma solução deveria ter sido adotada quanto à Fazenda Brinco de Ouro.

Sustenta que o inventário
limitou-se
a arrolar apenas 200 hectares da área total de 400 hectares da fazenda, circunstância que demonstraria que eventual meação da ex-cônjuge já se encontrava naturalmente excluída do monte partível, inexistindo motivo para ressalva judicial acerca de direito sobre bem não submetido à sucessão.

Defende, nessa linha, que a manutenção da ressalva constante da sentença poderia gerar interpretação equivocada no sentido de permitir futura discussão da ex-cônjuge sobre os 200 hectares efetivamente inventariados e partilhados entre os herdeiros.

Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir a ressalva relativa à meação de MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO, afastar sua participação no inventário e reconhecer que eventual controvérsia patrimonial deve ser discutida exclusivamente nas vias próprias relacionadas ao divórcio.

Contrarrazões apresentadas, nas quais as apeladas sustentam que não houve renúncia definitiva da ex-cônjuge aos direitos sobre a Fazenda Brinco de Ouro, pois eventual renúncia estaria condicionada ao recebimento de valores depositados em ação consignatória posteriormente julgada improcedente.

Alegam, ainda, que a sentença não atribuiu quinhão hereditário à ex-cônjuge, limitando-se a preservar eventual direito patrimonial controvertido.

Recurso tempestivo,
isento de custas
em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em favor do apelan
te.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO.

APELADO(S): FERNANDA SOUZA CASTRO MOSQUINI.

MARISA PEREIRA DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra o trecho da sentença que, ao homologar a partilha dos bens deixados por JOÃO DE CASTRO, ressalvou eventual direito de meação de MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO sobre a Fazenda Brinco de Ouro.

Sustenta o espólio, em síntese, que a ex-cônjuge não possui qualidade de herdeira ou sucessora, razão pela qual eventual discussão patrimonial deveria ocorrer exclusivamente nos autos do divórcio ou em ação própria, e não no inventário. Argumenta, ainda, que apenas 200 hectares foram arrolados no inventário, circunstância que já excluiria eventual meação da ex-cônjuge do monte partível.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, de fato, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de delimitação do alcance da ressalva constante da sentença.

Conforme se verifica das primeiras declarações, o próprio inventariante arrolou como acervo hereditário apenas os direitos possessórios correspondentes à meação de 200 hectares da Fazenda Brinco de Ouro, e não a integralidade da área de 400 hectares mencionada nos autos.

Assim, o objeto da partilha ficou expressamente limitado à fração patrimonial atribuída ao falecido.

Nessa perspectiva, eventual direito da ex-cônjuge não incide sobre os 200 hectares submetidos ao inventário, os quais integram exclusivamente o acervo hereditário de JOÃO DE CASTRO e devem ser transmitidos aos seus herdeiros, nos termos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil.

Todavia, não prospera a pretensão recursal de exclusão integral de MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO do feito, tampouco o reconhecimento de julgamento extra petita.

Isso porque a controvérsia envolvendo eventual meação foi instaurada no próprio curso do inventário, especialmente diante das discussões relacionadas ao divórcio, à alegada renúncia de direitos e às ações judiciais envolvendo a Fazenda Brinco de Ouro.

Além disso, os documentos constantes dos autos demonstram que a ex-cônjuge figurou conjuntamente com o falecido no negócio jurídico relacionado à aquisição da área rural, circunstância suficiente para justificar seu interesse jurídico em acompanhar o inventário, ao menos no tocante à delimitação do patrimônio submetido à sucessão.

A sentença, por sua vez, não reconheceu MARISA como herdeira, não lhe atribuiu quinhão hereditário e tampouco determinou partilha em seu favor.

Limitou-se a ressalvar eventual direito patrimonial relacionado à fração da área não submetida ao inventário.

Nesse ponto, embora o magistrado singular tenha agido com cautela, a redação adotada realmente comporta esclarecimento, a fim de evitar interpretação de que a ressalva alcançaria também os 200 hectares efetivamente inventariados.

E isso não se mostra juridicamente possível.

Se o próprio espólio delimitou o
monte-mor
à meação de 200 hectares pertencente ao falecido, não há espaço para reconhecimento de direito da ex-cônjuge sobre essa mesma fração, sob pena de indevida sobreposição patrimonial.

Desse modo, eventual discussão envolvendo MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO restringe-se à parcela remanescente da área total da Fazenda Brinco de Ouro que não integrou o presente inventário, devendo ser solucionada nas vias próprias.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto à homologação da partilha e à rejeição das demais pretensões do apelante, cabendo apenas esclarecer que a ressalva relativa à meação da ex-cônjuge não incide sobre os 200 hectares arrolados e partilhados nestes autos.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para esclarecer que
MARISA PEREIRA DE SOUZA DE CASTRO
não possui
direito de meação sobre os 200 hectares da Fazenda Brinco de Ouro inventariados e partilhados nestes autos, permanecendo eventual controvérsia patrimonial restrita à fração remanescente da área total não submetida ao inventário, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026